Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747112-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA RECORRIDO: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBA SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. A correção de erro material, nos moldes do art. 494, I, do CPC, mostra-se possível mesmo após o trânsito em julgado, desde que não implique em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, a questão não envolve mero erro material, uma vez que alcança a extensão da condenação imposta pela sentença, mormente em se tratando de embargos de terceiro, em que é plenamente possível a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, o que, inclusive, encontra amparo no Enunciado de Súmula no 303 do STJ, o que não restou esclarecido pela sentença, não tendo havido qualquer insurgência recursal. 3. A modificação da sentença quanto a quem deve suportar o pagamento da verba sucumbencial não constitui mera correção de erro material, não sendo passível de modificação após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e à segurança jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de modificação da sentença, após o trânsito em julgado, a pretexto de corrigir erro material. Aduz que a referida correção não se sujeita à preclusão ou à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais (ID 60578396). II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, a questão não envolve mero erro material, uma vez que alcança a extensão da condenação imposta pela sentença, mormente em se tratando de embargos de terceiro, em que é plenamente possível a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, o que, inclusive, encontra amparo no Enunciado de Súmula no 303 do STJ, o que não restou esclarecido pela sentença, não tendo havido qualquer insurgência recursal” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003